Tribunal: STF
Processo: MS 39894
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por MOYSÉS FERES ZAROUR, ex-diretor financeiro do Serviço Social do Comércio - Administração Regional de Mato Grosso (SESC/AR/MT), contra ato (e-doc. 24 e e-doc. 27) do Tribunal de Contas da União, nos autos de tomada de contas especial (TC 030.545/2022-6), que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    2. Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente writ, ao apreciar as contas do exercício de 2015 do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – Administração Regional de Mato Grosso (Processo nº 034.318/2016-0), o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 5924/2021 - 1ª Câmara (e-doc. 30), determinou que fosse instaurada tomada de contas especial com vistas a apurar a responsabilidade por pagamentos indevidos relativos à reforma do SESC Balneário Dr. Manoel Francisco Lopes. A execução da referida reforma foi conduzida pela empresa Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda, contratada pela Administração Regional do SESC/MT com recursos repassados pelo Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional.



    3. A conclusão da TCE foi pela ocorrência de dano ao erário na monta de R$ 2.166.309,26 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil e trezentos e nove reais e vinte e seis centavos), com os seguintes responsáveis solidários: Kaiaby Construções e Empreendimentos LTDA, Hermes Martins da Cunha, Marcos Amorim da Silva e Jean Jackes do Carmo (e-doc. 05).



    4. Remetidos os autos ao Tribunal de Contas de União (e-doc. 10), em janeiro de 2024, a Corte determinou que fossem realizadas novas diligências, com apresentação, por exemplo, de notas fiscais e outros documentos, a fim de sanar dúvidas acerca das irregularidades, conforme OFÍCIO 3121/2024-TCU/Seproc (e-docs. 10 e 13) acostado a estes autos.



    5. Por meio da Carta n. 54, de 16 de fevereiro de 2024 (e-doc. 15), a Administração Regional do Serviço Nacional do Comércio prestou as informações que entendeu pertinentes (e-docs. 16 a 20). A partir de tais informações, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela responsabilidade de outros agentes públicos, dentre eles o impetrante, porém considerou que havia se operado a prescrição intercorrente, verbis:



    4. O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade: 



    Pagamentos indevidos durante a execução de obra de reforma, adequação e ampliação do SESC Balneário. 



    5. Os responsáveis arrolados na fase interna foram devidamente comunicados e, diante da ausência de justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada de contas especial.



    (...)



    Avaliação da Ocorrência da Prescrição  



    12. Em relação à prescrição, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/04/2020, fixou tese com repercussão geral de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899).  



    13. Posteriormente, o próprio TCU regulamentou o assunto por meio da Resolução-TCU 344 de 11/10/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999, estabelecendo no art. 2º que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo. 



    14. O termo inicial da contagem do prazo prescricional está previsto no art. 4º da Resolução TCU 344/2022. Da mesma forma, as situações de interrupção da prescrição foram elencadas no art. 5º. A prescrição intercorrente está regulada no art. 8º.  



    15. No mais, conforme decidido em precedentes do STF (MS 35.430-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 35.208-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.905- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso) os atos interruptivos prescindem de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do Poder Público em investigar determinado fato.  



    16. No âmbito dessa Corte, o Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Jhonatan de Jesus) destacou que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5º, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU.  



    17. Em tempo, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5º da nominada Resolução.  



    18. No caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 2/10/2015 (data do conhecimento da irregularidade ou do dano).  



    19. A tabela a seguir apresenta os seguintes eventos processuais interruptivos/suspensivos da prescrição desta TCE (lista não exaustiva):  



    (...)  



    20. Destaca-se que, em 15/6/2017, foi ajuizada a Ação Judicial 1018779- 84.2017.8.11.0041 contra a empresa Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação, que tramita na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (peça 13). Em 8/11/2018, foi realizada a citação, pelo TJMT, de Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação (peça 26).  



    21. No entanto, de acordo com a nova redação da Resolução-TCU 344/2022, art. 6°, § 2º, alterada pela Resolução-TCU nº 367, de 13/03/2024, não se aproveitam as causas interruptivas ocorridas em atos praticados em inquéritos policiais ou procedimentos apuratórios conduzidos pelo Ministério Público ou processos judiciais, cíveis ou criminais, ainda que relativos a fato coincidente ou conexo.  



    22. Assim, analisando-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela anterior, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), mas houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos 4 e 5, de modo que ficou evidenciada a prescrição intercorrente.  



    23. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF anteriormente mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, ocorreu a prescrição (intercorrente) da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU.  



    (e-doc. 22, grifo nosso)  



    6. Contudo, em 17.06.24, o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Relator da TC 030.545/2022-6, deixou de acolher o parecer da Auditoria Especializada quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, em Despacho (e-doc. 24) nos seguintes termos:



    Em sua derradeira instrução (peças 45-47), a AudTCE propõe o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente em razão do transcurso do prazo de mais de 3 (três) anos entre o encaminhamento do Relatório Final da Comissão de Sindicância à assessoria jurídica do Sesc-MT (17/5/2017) e a prolação do Acórdão 5.924/2021–TCU–1ª Câmara, que determinou a instauração da presente TCE (30/3/2021). 



    6. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade instrutiva (peça 48). 



    7. Com as devidas vênias, não acolho a avaliação da AudTCE quanto à ocorrência da prescrição intercorrente para o presente caso pelos motivos que apresentarei a seguir. 



    8. A prescrição intercorrente está regulada no art. 8º da Resolução-TCU 344/2022: 



    Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    § 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações. 



    § 2° As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente. 



    § 3º O marco inicial de contagem de prazo da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal. (grifei) 



    9. De acordo com a unidade técnica não ocorreram eventos processuais capazes de interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional entre 17/5/2017 e 30/3/2021, conforme acima mencionado. 



    10. Todavia, entre a emissão do Parecer do Conselho Fiscal do Sesc-MT, em 17/5/2017 (peça 15 do TC 034.318/2016-0) e o proferimento do Acórdão 5.924/2021–TCU–1ª Câmara, em 30/3/2021 (peça 61 do TC 034.318/2016-0), ocorreram diversos atos relacionados à apuração da irregularidade em apreço nesta TCE (pagamentos indevidos durante a execução de obra de reforma, adequação e ampliação do SESC Balneário), no âmbito do TC 034.318/2016-0, que constituem causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos dos arts. 5º e 8º da Resolução-TCU 344/2022: 



    a) instrução da extinta Secex-MT, de 24/10/2017, em que a unidade técnica propôs a oitiva da Administração Regional Sesc/MT e ao Conselho Regional para que essas instituições informassem a situação dos processos administrativos autuados para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na execução das obras do Sesc Balneário e se manifestasse sobre eventual determinação do TCU para que instaurasse os devidos processos de Tomada de Contas Especial, entre outras providências (peças 20-22 do TC 034.318/2016-0); 



    b) despacho do relator, Exmo. Ministro Weder de Oliveira, em 9/2/2018, autorizando as oitivas (peça 23 do TC 034.318/2016-0); 



    c) Ofício 0366/2018-TCU/SECEX-MT, de 11/4/2018, oitiva do Sesc/MT (peça 28 do TC 034.318/2016-0); 



    d) instrução da extinta SecexTrabalho, em 29/4/2020, propondo a realização de diligência ao Sesc/MT a fim de quantificar o débito e identificar os responsáveis pelo dano em relação aos pagamentos indevidos efetuados às empresas Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda. e Sanebrás Saneamento Ltda. (peças 41-42 do TC 034.318/2016-0); 



    e) instrução da SecexTrabalho, em 23/11/2020, com proposta de determinação ao SescMT para que instaure TCE decorrente de pagamentos indevidos durante a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do Sesc Balneário, contratada junto à empresa Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda. (peças 56-58 do TC 034.318/2016-0); e



    f) parecer do representante do MP/TCU, em 5/2/2021, concordando com a análise e com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 60 do TC 034.318/2016-0). 



    11. Como os intervalos entre os eventos acima não superam o período de 3 (três) anos, fica claro que não houve a prescrição intercorrente, conforme estabelece o art. 8º da Resolução TCU 344/2022. 



    12. Assim, no presente caso, inexiste óbices para o prosseguimento desta TCE, motivo pelo qual entendo necessário que sejam promovidas as citações dos responsáveis pelo dano. 



    13. Destaco que no item 34 da instrução de peça 45 destes autos, a unidade técnica já teria caracterizado o débito e identificado os responsáveis nesta TCE. 



    14. Ante ao exposto, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, restituo os autos à AudTCE para que promova a citação dos responsáveis, retornando os presentes autos a este gabinete, via MP/TCU.  



    (e-doc. 24, grifo nosso)  



    7. O caso foi reanalisado pela Auditoria do TCE, em parecer acostado aos autos (e-doc. 26), que concluiu pela responsabilidade solidária do impetrante pelo pagamento de serviços não executados, determinando-se, assim, sua citação. Por meio do OFÍCIO 30085/2024-TCU/Seproc (e-doc. 27), datado de 03.07.2024 e entregue em 15.07.24 (e-doc. 28), o impetrante foi citado para tomar conhecimento do procedimento de tomada de contas especial.  



    8. O impetrante indica como ato coator a citação (e-doc. 24 e e-doc. 27) para responder à tomada de contas especial e argumenta que “o caso concreto aponta grave violação a direito líquido e certo do Impetrante, na medida em que apesar da patente ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão sancionatória ou ressarcitória do Tribunal de Constas da União, referida Corte insiste em mantê-lo no rol de responsáveis pelos supostos fatos ocorridos há quase uma década” (e-doc. 01, p. 6). Também destaca que:



    o relatório elaborado pelo tomador de contas na fase interna, datado de 07.03.2022 (TC 030.545/2022-6 – Peça 17), em nenhum momento cogitou a responsabilidade do Impetrante pelos fatos investigados. Contudo, já no âmbito do TCU, tal direcionamento ocorreu com base no teor de uma mera tabela apresentada pelo tomador de contas interno quando do cumprimento da diligência que lhe fora requisitada(TC 030.545/2022-6 – Peças 43 / 45), onde constou relação de assinaturas de servidores nas notas fiscais e demais documentos de encaminhamento para pagamentos à Kaiaby Construções, assinaturas que acabaram sendo consideradas pela Corte de Contas como supostos atestos de execução dos serviços de engenharia. 



    E o que é pior, o Impetrante foi alçado ao polo passivo da tomada de contas especial sem sequer ter-lhe sido oportunizado o direito de defesa na fase interna do procedimento instaurado pelo SESC/MT, em manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados em todas as fases dos processos administrativos.  



    (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)  



    9. Pontua que “somente com a citação para apresentar suas alegações de defesa no referido processo de tomada de contas especial, fato sucedido em 15.07.2024” tomou “ciência de que estava sendo responsabilizado por supostos pagamentos por serviços não realizados à empreiteira Kaiaby Construções”. Assevera que “os atos relacionados ao referido procedimento (...) somente passaram a ser-lhe efetivamente dirigidos ou imputados pela Corte de Contas à partir do relatório de auditoria elaborado em 12.04.2024 (Peça 45, item 34.1.1.12, da TC 030.545/2022-6), ocasião que também já pendia o aperfeiçoamento da prescrição de 5 (cinco) anos” (e-doc. 01, p. 11).  



    10. Considera que o reconhecimento de múltiplos marcos interruptivos prescricionais na tomada de contas especial e a determinação para prosseguimento do procedimento administrativo mesmo diante da indubitável ocorrência de prescrição quinquenal ferem o ordenamento brasileiro e a jurisprudência (MS 38.627 e MS 37941) do próprio Supremo Tribunal Federal (e-doc. 01, p. 5).  



    11. Em sua inicial, o impetrante requereu, liminarmente, “a suspensão da Tomada de Contas Especial 030.545/2022-6, até o julgamento final do presente writ” (e-doc. 01, p. 13), o que foi indeferido em decisão anteriormente proferida (e-doc. 33).



    12. No mérito, o impetrante roga pela concessão da segurança “para reconhecer a ilegalidade do ato coator, ante o comprovado transcurso de lapso superior a 5 (cinco) anos, sem nenhuma causa interruptiva, entre o conhecimento dos prejuízos pela entidade dita prejudicada e a citação do Impetrante como corresponsável da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU”  (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso).



    13. O Tribunal de Contas da União, órgão apontado como coator, apresentou Informações (e-doc. 41), por meio das quais alega que: a) o ato impugnado possui natureza meramente preliminar; b) é incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo da despesa pública, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não seria o presente caso; e c) foram aplicadas causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo STF no MS 32.201 (1ª Turma) e no MS 36.067 (2ª Turma).



    14. Quanto à prescrição e suas causas interruptivas, a Corte de Contas prestou as seguintes informações:



    84. Inicialmente, cabe definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 



    85. No presente caso, trata-se de processo de fiscalização. Dessa forma, nos termos minuciosamente esclarecidos em tópico precedente, o termo inicial do prazo prescricional ocorre apenas com o conhecimento da infração pela Administração lesada, ou seja, 2/10/2015, data da auditoria pelo órgão de controle interno (Doc. 2 anexo, pág. 17). 



    86. Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados diversos atos qualificáveis como marcos interruptivos do prazo prescricional, nos termos do art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme interpretação pacificada no âmbito do e. Supremo Tribunal Federal exposta em tópico anterior: 



    i. 31/12/2015; auditoria pelo órgão de controle interno da Administração lesada; termo inicial (data do conhecimento do fato pelo TCU ou pela administração lesada - denúncia, representação e/ou fiscalização por iniciativa própria – Resolução-TCU n. 344/2022, art. 4º, III e IV c/c STF ADI 5509); Doc. 2; pág. 17; 



    ii. 25/04/2016; Parecer do Conselho Fiscal da Administração lesada sobre as irregularidades apontadas na auditoria; Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 2; 



    iii. 20/04/2017; Relatório Final da Comissão de Sindicância no âmbito da Administração lesada; Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 3; 



    iv. 24/10/2017; instrução da unidade técnica/TCU propondo a oitiva da Administração Regional Sesc/MT e do Conselho Regional para que essas instituições informassem a situação dos processos administrativos autuados para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na execução das obras do Sesc Balneário e se manifestasse sobre eventual determinação do TCU para que instaurasse os devidos processos de Tomada de Contas Especial, entre outras providências (processo TC-034.318/2016-0); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 4; 



    v. 09/02/2018; despacho do relator, Exmo. Ministro Relator do TC034.318/2016-0 autorizando as oitivas propostas pela unidade técnica (processo TC034.318/2016-0); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 5; 



    vi. 11/04/2018; Ofício 0366/2018-TCU/SECEX-MT, formalizando oitiva do Sesc/MT (processo TC-034.318/2016-0); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 6; 



    vii. 29/04/2020; instrução da unidade técnica/TCU, após análise da oitiva, propondo a realização de diligência ao Sesc/MT a fim de quantificar o débito e identificar os responsáveis pelo dano em relação aos pagamentos indevidos efetuados às empresas Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda. e Sanebrás Saneamento Ltda (processo TC034.318/2016-0); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 7; 



    viii. 23/11/2020; manifestação de mérito da unidade técnica/TCU com proposta de determinação ao Sesc-MT para que instaure TCE decorrente de pagamentos indevidos durante a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do Sesc Balneário, contratada junto à empresa Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda (processo TC-034.318/2016-0); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 8; 



    ix. 05/02/2021; Parecer do Ministério Público junto ao TCU quanto ao mérito do processo TC-034.318/2016-0; Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 9; 



    x. 30/03/2021; Acórdão 5.924/2021-TCU-1ª Câmara (processo TC034.318/2016-0) determinando à Administração do Sesc/MT a instauração de tomada de contas especial; Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); ; 



    xi. 05/07/2021; designação da Comissão de TCE (Portaria Sesc 165/2021); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 10; 



    xii. 07/03/2022; Relatório do Tomador de Contas Especial (Sesc/MT - fase interna); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 11; pág. 1; 



    xiii. 09/03/2022; Decisão da Autoridade Instauradora sobre as contas especiais (Sesc/MT - fase interna); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 11; pág. 78-80; 



    xiv. 04/12/2022; autuação do processo TC-030.545/2022-6 no TCU (fase externa da tomada de contas especial); Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 12; 



    xv. 26/01/2024; Ofício 3121/2024-TCU/Seproc, diligência preliminar para saneamento do processo TC-030.545/2022-6; Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II (ato inequívoco de apuração do fato); Doc. 13; 



    xvi. 15/07/2024; Ofício 30086/2024-TCU/Seproc - citação do ora impetrante pelo TCU; Lei n. 9.873/1999, art. 2º, I (citação ou notificação); Doc. 1. 



    87. Constata-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mereceria ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.



    (e-doc. 41, p. 26-28, grifos do original)



    15. Por fim, a Procuradoria-Geral da República, mediante PARECER Nº 46.540/2024-ER (e-doc. 59), opina pela denegação da segurança por considerar que a prescrição não teria se operado, verbis:



    no caso vertente, diversamente do que defende o impetrante, está claramente demonstrado que, desde o início do conhecimento dos fatos pela Corte de Contas, em 2.10.2015 (data da auditoria pelo órgão de controle interno), até o presente momento, houve diversas causas interruptivas que impediram o transcurso do prazo prescricional quinquenal (...)



    (...)



    Com efeito, as causas interruptivas do lapso prescricional têm como objetivo garantir que a responsabilização por atos lesivos ao erário não seja limitada pelo transcurso do tempo, permitindo que o TCU exerça sua função de fiscalização e controle da administração pública de maneira efetiva, de modo que, nos termos demonstrados alhures, o prazo de prescrição pode ser interrompido diversas vezes, reiniciando-se a partir da última causa interruptiva. 



    Ante exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela denegação de segurança.



    (e-doc. 59, p. 16-19, grifo nosso)  



    Eis o Relatório. DECIDO.  



    16. O presente writ se volta contra citação para apresentar defesa em procedimento de tomada de contas especial. Dos documentos acostados à inicial, verifico que, em 12.04.2024, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela responsabilidade solidária do impetrante por pagamentos indevidos (e-doc. 22), em que pese tivesse apontado a ocorrência de prescrição intercorrente. Por meio do referido relatório de 12.04.2024, foi a primeira vez que houve atribuição de responsabilidade ao impetrante.



    17. Para o impetrante, o reconhecimento de múltiplos marcos interruptivos prescricionais na tomada de contas especial e a determinação para prosseguimento do procedimento administrativo são ilegais (e-doc. 01, p. 5), posto que estaria comprovado transcurso de lapso superior a 5 (cinco) anos, sem nenhuma causa interruptiva, entre o conhecimento dos prejuízos pela entidade dita prejudicada e a citação do Impetrante como corresponsável da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU  (e-doc. 01, p. 13).



    18. A controvérsia destes autos, portanto, volta-se para a ocorrência ou não de prescrição quinquenal para ressarcimento ao erário em virtude das seguintes condutas imputadas ao impetrante:



    Débito relacionado ao responsável Moyses Feres Zarour (CPF: 105.982.781-68), Diretor de Divisão, no período de 3/6/2002 a 1/11/2017, na condição de dirigente, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda., Marcos Amorim da Silva e Maurilio Ricardo Colmanette. 



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados.



    Evidências da irregularidade:documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15.



    Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 2.848.334,20. 



    Conduta: realizar pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão. 



    Nexo de causalidade: a realização de pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão, resultou em dano ao erário correspondente ao valor indevidamente pago. 



    Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, realizar somente pagamentos decorrentes de serviços efetivamente executados. 



    Débito relacionado ao responsável Moyses Feres Zarour (CPF: 105.982.781-68), Diretor de Divisão, no período de 3/6/2002 a 1/11/2017, na condição de dirigente, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda. e Marcos Amorim da Silva. 



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados. 



    Evidências da irregularidade:documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 120.295,87. 



    Conduta: realizar pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão. 



    Nexo de causalidade: a realização de pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão, resultou em dano ao erário correspondente ao valor indevidamente pago. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, realizar somente pagamentos decorrentes de serviços efetivamente executados.  



    Débito relacionado ao responsável Moyses Feres Zarour (CPF: 105.982.781-68), Diretor de Divisão, no período de 3/6/2002 a 1/11/2017, na condição de dirigente, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda., Marcos Amorim da Silva e Suzana Amaral Goncalves. 



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados.  



    Evidências da irregularidade:documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 48.534,80. 



    Conduta: realizar pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão. 



    Nexo de causalidade: a realização de pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão, resultou em dano ao erário correspondente ao valor indevidamente pago. 



    Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, realizar somente pagamentos decorrentes de serviços efetivamente executados.  



    (e-doc. 26, grifo nosso)  



    19. O impetrante considera evidenciada a “ilegal aplicação de inúmeros marcos interruptivos no procedimento de tomada de contas especial (...) já que (...) o conhecimento pela entidade (Sesc/MT) quanto ao suposto prejuízo decorrente de pagamentos indevidos à empreiteira Kaiaby Construções, ocorreu em 02.10.2015, sendo que o Impetrante só tomou conhecimento do direcionamento da corresponsabilidade pelos referidos atos à sua pessoa no momento de sua citação” (e-doc. 01, p. 12) ocorrida em 15.07.24 (e-doc. 28).



    20. A tomada de contas especial é processo administrativo devidamente formalizado para apurar responsabilidade pela ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração dos fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o